Tribunal: TJSP
Processo: 1081006-69.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional c/c consignação em pagamento envolvendo cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. RELAÇÃO DE CONSUMO. Incidência do código de defesa do consumidor, sem afastar a força obrigatória do contrato quando ausente abusividade no período de normalidade. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. Alegação de atuação massiva que, desacompanhada de prova concreta de dolo ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional c/c consignação em pagamento envolvendo cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. RELAÇÃO DE CONSUMO. Incidência do código de defesa do consumidor, sem afastar a força obrigatória do contrato quando ausente abusividade no período de normalidade. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. Alegação de atuação massiva que, desacompanhada de prova concreta de dolo ou irregularidade apta à sanção processual, não autoriza extinção do feito nem reabertura de instrução com diligências investigativos. NUMOPEDE. Expedição de ofício para ciência e apuração no âmbito de suas atribuições, como providência institucional, sem juízo de valor e sem prejuízo ao patrocínio processual. ENCARGOS MORATÓRIOS. Previsão contratual de multa de 2% e juros de atraso de 6% a.m. pró-rata que não se confunde com comissão de permanência. JUROS MORATÓRIOS. Taxa de 6% a.m. que se revela excessiva e passível de controle de abusividade, mantendo-se a limitação a 1% a.m., preservada a multa moratória de 2% e os juros remuneratórios contratados. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.